Tribunal: TJDFT
Processo: 0727509-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727509-92.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: E. T. D. M. H. REPRESENTANTE LEGAL: FLAVIA TORRES DE MESQUITA AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE DECISÃO Conheço do pedido id 18736078 como desistência do recurso (CPC 998). Posto isso, não conheço do agravo. I. Dê-se baixa. Brasília, 03.09.2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR